Tribunal: STJ
Processo: 0174345-14.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt na RECLAMAÇÃO No 49161 - PR(2025/0174345-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: ELETROFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS GRUTZMACHER - SC006541
GRAZIELLE SEGER PFAU - SC015860
MARCELO SEGER - SC022851
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
RECLAMADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIAO
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com o decisório tomado,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
08/04/2026
14/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro
Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Documento eletrônico VDA55904594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/04/2026 19:17:17
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: bd6a8a8f-1ea3-462a-9f69-888a456671fa

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA55904594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/04/2026 19:17:17
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: bd6a8a8f-1ea3-462a-9f69-888a456671fa

EDcl no AgInt na RECLAMAÇÃO No 49161 - PR(2025/0174345-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: ELETROFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS GRUTZMACHER - SC006541
GRAZIELLE SEGER PFAU - SC015860
MARCELO SEGER - SC022851
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
RECLAMADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIAO
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são
art. 1.022
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta
no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na
verdade, o inconformismo da parte com o decisório tomado,
buscando rediscutir o que decidido já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
contra acórdão
Eletrofrio Refrigeração Ltda.
proferido pela Primeira Turma assim ementado (fl. 1.898):
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NA
Documento eletrônico VDA54405918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/02/2026 19:02:20
Código de Controle do Documento: 9392cce3-f271-460c-8f30-bd60364b0569

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A ENTENDIMENTO FIRMADO
EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES.
1. Nos termos dos arts. 105, I, f , da CF; e 187 do RISTJ, a reclamação destina-
se a preservar a competência deste Tribunal ou garantir a autoridade das suas
(próprias) decisões. Além disso, o CPC vigente autorizou o uso dessa ação
para garantir a observância de: (i) enunciado de súmula vinculante; (ii)
decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de
constitucionalidade; e (iii) acórdão proferido em julgamento de incidente de
resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência
(art. 988, III e IV, do CPC). O caso em tela, todavia, não se ajusta a nenhuma
dessas hipóteses de cabimento.
2. A reclamação não é instrumento adequado para o controle da aplicação dos
entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de
recurso especial representativo de controvérsia repetitiva.
3. Agravo interno não provido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que houve omissão no aresto
embargado, ao não enfrentar o argumento central de cabimento da reclamação com
fundamento no
§ 5o, II, do CPC, segundo o qual seria possível o manejo da via
art. 988,
reclamatória para garantir a observância de acórdão proferido em recursos repetitivos,
desde que esgotadas as instâncias ordinárias, mencionando que o STF reconheceu a
possibilidade de reclamação por ofensa a precedente de repercussão geral ou repetitivo
ao julgar a
.
Rcl n. 64.373/SC
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (fl. 1.923).
É o relatório.
VOTO
Não
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
prospera a irresignação da parte embargante.
De acordo com o previsto no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão embargada.
Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de nenhum
desses vícios, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
Com efeito, ficou devidamente consignado no aresto hostilizado que a
reclamação é via inadequada para o controle da aplicação, pelas instâncias ordinárias, das
teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos especiais
Documento eletrônico VDA54405918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/02/2026 19:02:20
Código de Controle do Documento: 9392cce3-f271-460c-8f30-bd60364b0569

repetitivos, nos termos da orientação sedimentada pela Corte Especial na Rcl n.
, bem como reiterada por julgados das Primeira e Segunda Seções. Ademais,
36.476/SP
registrou-se que a invocação da
não ampara o cabimento do
,
Rcl n. 64.373/SC
writ
porquanto, à luz de sua leitura, ali se rejeitou a reclamação e não se reconheceu
teratologia na aplicação do precedente, sendo irrelevante, portanto, para afastar o
entendimento deste Sodalício quanto ao não cabimento da via reclamatória para o fim
pretendido.
A propósito, confiram-se os seguintes trechos do acórdão embargado (fls.
):
1.901/1.904

Conforme assinalado no decisum alvejado, a ação reclamatória, fincada nos

arts.
; e
, visava a desafiar acórdão
105, I, , da CF
f
988, II, § 5o, II, do CPC
proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região quanto à consonância
com os Temas n. 779 e 780/STJ.
Rememore-se, por pertinente, que a Corte Especial do STJ, em 5/2/2020,
quando do julgamento da
, Relatora Ministra Nancy Andrighi,
Rcl n. 36.476/SP
sedimentou posicionamento no sentido de que "a reclamação constitucional
não trata de instrumento adequado para o controle da aplicação dos
" (DJe de
entendimentos firmados pelo STJ em recursos especiais repetitivos
.
6/3/2020)
Confira-se a ementa do aludido julgado do Órgão Fracionário máximo
deste Tribunal Superior:
RECLAMAÇÃO. RECURSO ESPECIAL AO QUAL O TRIBUNAL DE
ORIGEM NEGOU SEGUIMENTO, COM FUNDAMENTO NA
CONFORMIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A
ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO (
- TEMA 658). INTERPOSIÇÃO DE
RESP 1.301.989/RS
AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL LOCAL. DESPROVIMENTO.
RECLAMAÇÃO QUE SUSTENTA A INDEVIDA APLICAÇÃO DA TESE,
POR
SE
TRATAR
DE
HIPÓTESE
FÁTICA
DISTINTA.
DESCABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Cuida-se de reclamação ajuizada contra acórdão do
que, em
TJ/SP
sede de agravo interno, manteve a decisão que negou seguimento ao
recurso especial interposto pelos reclamantes, em razão da conformidade
do acórdão recorrido com o entendimento firmado pelo STJ no
julgado sob o regime dos recursos especiais
REsp 1.301.989/RS,
repetitivos (Tema 658).
2. Em sua redação original, o
IV, do
previa o
art. 988,
CPC/2015
cabimento de reclamação para garantir a observância de precedente
proferido em julgamento de "casos repetitivos", os quais, conforme o
disposto no
do Código, abrangem o incidente de resolução de
art. 928
demandas repetitivas (IRDR) e os recursos especial e extraordinário
repetitivos.
Documento eletrônico VDA54405918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/02/2026 19:02:20
Código de Controle do Documento: 9392cce3-f271-460c-8f30-bd60364b0569

3. Todavia, ainda no período de vacatio legis do
o
IV,
CPC/15, art. 988,
foi modificado pela
a anterior previsão de reclamação
Lei 13.256/2016:
para garantir a observância de precedente oriundo de "casos
repetitivos" foi excluída, passando a constar, nas hipóteses de
cabimento, apenas o precedente oriundo de IRDR, que é espécie
daquele.
4. Houve, portanto, a supressão do cabimento da reclamação para a
observância de acórdão proferido em recursos especial e extraordinário
repetitivos, em que pese a mesma
paradoxalmente,
Lei 13.256/2016,
tenha acrescentado um pressuposto de admissibilidade - consistente no
esgotamento das instâncias ordinárias - à hipótese que acabara de
excluir.
5. Sob um aspecto topológico, à luz do disposto no
da LC

art. 11
95/98,
não há coerência e lógica em se afirmar que o parágrafo 5o, II, do
do CPC, com a redação dada pela
veicularia
art. 988
Lei 13.256/2016,
uma nova hipótese de cabimento da reclamação. Estas hipóteses foram
elencadas pelos incisos do caput, sendo que, por outro lado, o
parágrafo se inicia, ele próprio, anunciando que trataria de situações
.
de inadmissibilidade da reclamação
6. De outro turno, a investigação do contexto jurídico-político em que
editada a
revela que, dentre outras questões, a norma
Lei 13.256/2016
efetivamente visou ao fim da reclamação dirigida ao STJ e ao STF para
o controle da aplicação dos acórdãos sobre questões repetitivas,
tratando-se de opção de política judiciária para desafogar os trabalhos
nas Cortes de superposição.
7. Outrossim, a admissão da reclamação na hipótese em comento atenta
contra a finalidade da instituição do regime dos recursos especiais
repetitivos, que surgiu como mecanismo de racionalização da prestação
jurisdicional do STJ, perante o fenômeno social da massificação dos
litígios.
8. Nesse regime, o STJ se desincumbe de seu múnus constitucional
definindo, por uma vez, mediante julgamento por amostragem, a
interpretação da Lei federal que deve ser obrigatoriamente observada
pelas instâncias ordinárias. Uma vez uniformizado o direito, é dos juízes
e Tribunais locais a incumbência de aplicação individualizada da tese
jurídica em cada caso concreto.
9. Em tal sistemática, a aplicação em concreto do precedente não está
imune à revisão, que se dá na via recursal ordinária, até eventualmente
culminar no julgamento, no âmbito do Tribunal local, do agravo interno
de que trata o
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC/15.
10. Petição inicial da reclamação indeferida, com a extinção do processo
sem resolução do mérito.
(
, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
Rcl n. 36.476/SP
julgado em
DJe de
)
5/2/2020,
6/3/2020.

Ainda a esse respeito, citam-se, em reforço:
Documento eletrônico VDA54405918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/02/2026 19:02:20
Código de Controle do Documento: 9392cce3-f271-460c-8f30-bd60364b0569

PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO
INTERNO NA RECLAMAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE.
DECISÃO NA ORIGEM DE NEGATIVA DO SEGUIMENTO DO
RECURSO
ESPECIAL.
APLICAÇÃO
DE
PRECEDENTE
VINCULANTE. ACÓRDÃO NA ORIGEM EM RECURSO INTERNO
MANTENDO O ENTENDIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO
PARA ARROSTAR ALEGADA INCIDÊNCIA IMPRÓPRIA DE TEMA
DO STF. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. A reclamação é instrumento processual de caráter específico e de
" "
aplicação restrita, nos termos do artigo 105, inciso I, alínea f , da
Constituição Federal, destinando-se à preservação da competência do
Superior Tribunal de Justiça e à garantia da autoridade das suas
decisões.
2. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno, mantendo
a negativa de seguimento do recurso especial, em que se consignou a
consonância do entendimento do aresto vergastado, sobre a constatação
da responsabilidade subjetiva pelo ato de improbidade administrativa,
com tema oriundo de precedente vinculante.
3. Incabível o manejo da via reclamatória para o controle de
conformidade da tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos (art.
" "
1.030, inciso I, alínea b , do Código de Processo Civil).
4. Ausente violação à competência do Superior Tribunal de Justiça em
decorrência da aplicação do tema de repercussão geral do Supremo
Tribunal Federal (artigo 988, § 1.o, do Código de Processo Civil).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AgInt na Rcl n. 47.502/GO
Moura, Primeira Seção, DJe de
)
23/9/2024.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
CONFIGURADA. EXAME DE ADEQUAÇÃO DE ENTENDIMENTO
SEDIMENTADO
EM
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Esta Corte de Uniformização compreende que, sendo ?o recurso [?]
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria?
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Francisco
AREsp n. 1.451.503/SP,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
17/12/2019,
19/12/2019)
2. A reclamação é via processual específica e não pode ser utilizada
como sucedâneo recursal, como pretende a parte ao buscar o
reconhecimento de omissão na decisão que negou seguimento ao recurso
especial.
3. De acordo com o posicionamento adotado pela Corte Especial do STJ,
é inadmissível a reclamação para se realizar o controle de adequação do
Documento eletrônico VDA54405918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/02/2026 19:02:20
Código de Controle do Documento: 9392cce3-f271-460c-8f30-bd60364b0569

entendimento das instâncias ordinárias com as teses fixadas por este
Tribunal em recurso especial repetitivo.
4. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Marco Aurélio
AgInt nos EDcl na Rcl n. 47.309/SP
Bellizze, Segunda Seção, DJe de
)
5/9/2024.
Nesse contexto, não há reparo a ser feito no decisório hostilizado, que segue
hígido na conclusão pelo não conhecimento da presente reclamação, por não
se ajustar a nenhuma das hipóteses legais de cabimento, bem assim ante a
inviabilidade de uso da via estreita do
como sucedâneo recursal.
writ
Além disso, a leitura atenta do inteiro teor do precedente do Pretório Excelso (
) por ela mencionado, com o fito de defender a propositura da
Rcl n. 64.373/SC
ação reclamatória sob o art. 988, § 5o, II, do CPC, dá conta de que a

reclamação foi rejeitada com fulcro no
III, do CPC, de modo que não
art. 932,
serve para o propósito elencado.
Com efeito, a referida ação foi ajuizada no STF alegando a má aplicação do
Tema n.
e a Corte Constitucional decidiu pelo não cabimento do
,
756/STF,
writ
porquanto não há falar em aplicação teratológica do precedente vinculante
invocado como paradigma, no qual ficou firmada a natureza
infraconstitucional da controvérsia relativa à definição da expressão insumo
presente no
o, II, das Leis n.
e
art. 3
10.637/2002
10.833/2003.
Ainda nessa quadra, de toda sorte, não lograria êxito essa linha argumentativa
da agravante, haja vista a expressa refutação do cabimento da via reclamatória
pelo STJ no emblemático precedente firmado na
("
Rcl n. 36.476/SP
não há
coerência e lógica em se afirmar que o parágrafo 5o, II, do
do CPC,
art. 988
com a redação dada pela
veicularia uma nova hipótese de
Lei 13.256/2016,
cabimento da reclamação. Estas hipóteses foram elencadas pelos incisos do
caput, sendo que, por outro lado, o parágrafo se inicia, ele próprio,
").
anunciando que trataria de situações de inadmissibilidade da reclamação
Nesse contexto, irretocável a decisão ora objurgada ao não conhecer do
presente
, ancorada que foi no entendimento sufragado pela Corte
writ
Especial, bem assim em hodiernos julgados da Primeira e Segunda Seções.

Dessa forma, não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a
pretexto de alegada omissão no julgado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte
com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi. Nesse panorama,
inexistente qualquer vício no acórdão embargado, conforme exige o
do CPC,
art. 1.022
impõe-se a rejeição do pleito integrativo.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS NO JULGADO. MODIFICAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar,
aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são
destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante,
Documento eletrônico VDA54405918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/02/2026 19:02:20
Código de Controle do Documento: 9392cce3-f271-460c-8f30-bd60364b0569

nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos
ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes.
2. O instituto da preclusão consumativa veda a possibilidade de aditar razões a
recurso já interposto. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP
Marques, Segunda Turma, DJe de
)
25/10/2023.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
CPC. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
REJEITADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica na espécie.
2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão e contradição, uma vez que
a controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e do firme posicionamento jurisprudencial aplicável à
hipótese dos autos.
3. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
4. Incide a
quando a parte, devidamente intimada para sanar
Súmula 187/STJ
vício relativo ao recolhimento do preparo (art. 1.007, § 4o, do CPC), interpõe
recurso contra o despacho de regularização e não realiza o recolhimento em
dobro. Precedentes.
5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já
manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se
prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção
de eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.900.442/SC
Domingues, Primeira Turma, DJe de
)
20/9/2023.
, rejeitam-se os embargos declaratórios.
ANTE O EXPOSTO

É o voto.
Documento eletrônico VDA54405918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/02/2026 19:02:20
Código de Controle do Documento: 9392cce3-f271-460c-8f30-bd60364b0569

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
EDcl no AgInt na Rcl 49.161 / PR
Número Registro: 2025/0174345-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50345174520204047000
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : ELETROFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA
ADVOGADOS : MARCOS GRUTZMACHER - SC006541
GRAZIELLE SEGER PFAU - SC015860
MARCELO SEGER - SC022851
RECLAMADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIAO
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ELETROFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA
ADVOGADOS
: MARCOS GRUTZMACHER - SC006541
GRAZIELLE SEGER PFAU - SC015860
MARCELO SEGER - SC022851
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
RECLAMADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIAO
Documento eletrônico VDA55884502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:42:06
Código de Controle do Documento: a5bf9301-98a0-4b58-b771-fe9402e21582

TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
08/04/2026
14/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva
Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:42:06
Código de Controle do Documento: a5bf9301-98a0-4b58-b771-fe9402e21582